Tribunal: TJSP
Processo: 2298974-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos recorrentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2298974-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
MELITTA PULITI HERMIDA REIGADA, são agravados REGINA MARIA
PULITI, MÔNICA MARIA PULITI SEGAL GRINBAUM, ELIZABETH PULITI,
VERONICA MARIA PULITI, ANTONIO POCHETTO, DANIELA PULITI
POCHETTO,
RAFAEL
PULITI
POCHETO
e
VAGNER
LOPES,
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CIV - COMERCIAL IPIRANGA DE
VEICULOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22.562
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2298974-59.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1063794-74.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro – 6a Vara Cível)
Agravantes: Lilian Melitta Puliti Hermida Reigada e outro
Agravados: Regina Maria Puliti e outros
Juiz:
Emanuel Brandão Filho
Voto n. 22.562
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça Pessoa natural Ausência de evidências para o
indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do
CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa -
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há
necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015),
o que é o caso dos recorrentes Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de adjudicação compulsória, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 14/15, que indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária aos agravantes, tendo em vista que, residentes na
comarca de Santos, pleiteiam a adjudicação de imóvel em São Paulo/SP,
além de possuírem "negócios comerciais" e considerando, ademais, a
atuação do agravante como advogado, que demonstra a capacidade
econômica para antecipar as custas processuais.
Sustentam os recorrentes que não têm condições de
suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento,
porquanto são idosos e contam com o auxílio financeiro de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22.562
3
para arcar com a sua subsistência, afirmam que dependem da
regularização da matrícula do imóvel objeto dos autos, para viabilizar
sua alienação e, assim, usufruir do valor auferido para custear o seu
sustento, quanto aos demais imóveis alegam que não lhes conferem
renda.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi deferido o efeito ativo.
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22.562
4
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
No caso, respeitada a convicção do I. Magistrado de
origem, não há nos autos evidências que permitam afastar a presunção
de impossibilidade de os agravantes arcarem com as custas do presente
processo sem prejuízo do seu sustento.
Consoante consulta ao sítio eletrônico deste E.
Tribunal, verifica-se que o agravante atua como advogado em apenas 13
processos, sendo alguns deles, ainda, em causa própria, não se
afigurando possível concluir que de tal exercício profissional aufere
renda suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios à parte adversa, notadamente tendo em vista o
significativo valor da causa, ao que se soma, ademais, a elevada quantia
das dívidas havidas pelos agravantes, que ultrapassam o montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298974-59.2020.8.26.0000 -Voto no 22.562
5
350.000,00 (fls. 44 e 51), além das dívidas registradas em nome da
empresa de que são sócios, com restrições na SERASA. Os rendimentos
conhecidos (fls.23/25) são modestos.
Como deflui do § 2o do art. 99 do CPC/2015, para a
pessoa natural, o indeferimento da gratuidade de ofício, somente é
cabível, diante das evidências da suficiência de recursos, caso contrário,
condiciona-se à impugnação da parte adversa, o que não se verifica no
caso.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o
caso do recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, confirmando-se a liminar.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica